Tribunal: TJDFT
Processo: 0733536-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. O termo inicial de incidência de juros de mora sobre as diferenças de aluguéis vencidos e apurados em ação renovatória é a data da intimação do locatário para pagamento no cumprimento definitivo de sentença. Precedente do STJ.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.